Tribunal: TJDFT
Processo: 0750278-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS EXECUTÓRIOS DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR MEDIDA CAUTELAR. OITIVA PROTEGIDA DE TESTEMUNHA. LITISPENDÊNCIA COM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE PEDIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno criminal interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de reconsideração e deixou de conhecer da tutela provisória requerida em ação de revisão criminal, na qual o agravante pleiteia a suspensão dos efeitos executórios da condenação penal transitada em julgado, a substituição do regime fechado por medida cautelar menos gravosa e a realização de oitiva protegida de testemunha apontada como prova nova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de tutela provisória formulado na revisão criminal se distingue do objeto de habeas corpus anteriormente impetrado; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a justificar a concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a identidade substancial entre o pedido de tutela provisória na revisão criminal e o objeto do habeas corpus anteriormente impetrado, pois a suspensão dos efeitos executórios da condenação implica, na prática, a concessão da liberdade.
4. Afastada a alegada distinção entre a tutela provisória revisional e o habeas corpus quando, embora amparadas em fundamentos jurídicos distintos, ambas visam à obtenção de idêntica tutela e pedido.
5. A prova nova apresentada, consistente em declaração extrajudicial unilateral produzida muitos anos após os fatos, por si só, não é suficiente para caracterizar o risco da demora ou o fumus boni iuris.
6. Eventuais transferências prisionais ou dificuldades de comunicação com o detento não inviabilizam a produção da prova testemunhal requerida.
7. Mantida a decisão agravada, sem conhecer dos pedidos formulados a título de tutela provisória, sem prejuízo da regular tramitação e do posterior julgamento do mérito da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Agravo interno conhecido e desprovido.